Tribunal: TJES
Processo: 5013397-49.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013397-49.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LAVINIA LOPES LAJES ZAUBINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5013397-49.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA:
LAVINIA LOPES LAJES ZAUBINI

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA. NUBANK. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELO CONSUMIDOR A FIM DE DESBLOQUEAR AS FUNÇÕES DO APLICATIVO BANCÁRIO, SEM ÊXITO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO INDENIZATÓRIA

ajuizada por
LAVINIA
LOPES LAJES ZAUBINI

em face da

NU PAGAMENTOS S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente da requerida há 3 (três) anos e que recebe seu salário na conta vinculada ao banco réu. Afirma que sua conta foi arbitrariamente bloqueada sem aviso prévio e que não logrou êxito no desbloqueio, já que perdeu sua identidade e, atualmente, utiliza sua CTPS como documento. Aduz que permanece impossibilitada de acessar sua conta e adimplir com as obrigações financeiras. Por essa razão, requer, em sede liminar, que a parte ré restabeleça o acesso à sua conta bancária, e, no mérito, a compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9323833), a requerida sustentou que o bloqueio da conta foi motivado devido a divergência de informações cadastrais, e devido a irregularidade na fotografia enviada no momento da abertura da conta, que poderia ser facilmente sanada caso a parte autora simplesmente enviasse os documentos solicitados, o que não ocorreu. No mais, refutou a pretensão indenizatória e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9324047) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a parte requerida NU PAGAMENTOS S.A., desbloqueie a conta bancária da parte autora LAVINIA LOPES LAJES ZAUBINI, Agência: 0001, Conta: 24107054-7, no prazo de cinco dias a contar da ciência dessa sentença, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento;

b) CONDENAR a requerida NU PAGAMENTOS S.A., a indenizar a parte autora LAVINIA LOPES LAJES ZAUBINI no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9324050, sustentando que a sentença ignorou que houve comunicação prévia da NUBANK, exatamente nos termos do Banco Central. Asseverou que o bloqueio da conta de titularidade da autora se deu em exercício regular do direito, visto que a parte autora não encaminhou os documentos/selfies exigidos pelo Banco. Informou que a obrigação de fazer estabelecida em sentença é impossível e deve, caso mantida, ser convertida em perdas e danos. Pugnou pelo afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 9324053, momento em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9324052.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora afirma que sofreu bloqueio indevido da sua conta bancária vinculada ao banco requerido e que tal ato ocorreu sem aviso prévio, impossibilitando a parte de arcar com suas responsabilidades financeiras. Requer, ao final, o desbloqueio dos valores e compensação por dano moral.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“(...)

Embora a negativa da instituição financeira tivesse por objetivo garantir segurança, a requerente possuía outro documento hábil a atestar sua identificação civil, qual seja, a sua CTPS, e, neste sentido, entendo que as tentativas autorais foram válidas e devidas, de modo que houve falha na prestação de serviço por parte da requerida ao recusar o documento da autora e bloquear seu aplicativo de modo indevido.

Desta maneira, é nítido que a consumidora foi extremamente lesada pelo referido bloqueio, ficando a autora sem poder usufruir da quantia depositada em sua conta, e, portanto, privada de acesso aos seus créditos, visto que pelos documentos de IDs n°35752208 a n°35752209 é possível verificar que desde o dia 09.11.2023 até o ajuizamento da demanda em 18.12.2023 há valores na conta impossibilitados de serem movimentados pela requerente.

Portanto, configura abusiva a conduta da ré, consubstanciada na dificuldade de acesso aos valores da conta pela requerente, e consequente privação indevida da utilização do patrimônio da parte autora, pelo que, deve a requerida adotar as devidas providências em relação ao desbloqueio da conta bancária da autora.

(...)”

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam as reclamações abertas pela consumidora (ID 9323817 e ss).

Sob esta ótica, possível concluir que houve falha na prestação dos serviços da recorrente, a teor do que dispõe o artigo 14, CDC, acarretando em dano que ultrapassa a esfera do mero dissabor, mormente pela impossibilidade de a autora ter acesso ao seu próprio dinheiro. Reforço que consoante extrato de ID 9323816, a autora/recorrida recebia seu salário na aludida conta e precisou acionar o Judiciário para ter acesso.

Sobre o tema, colaciono as jurisprudências abaixo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO TEMPORÁRIO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CONSUMIDORA IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR COMPRAS NO COMÉRCIO E SAQUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001933-78.2020.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 09.08.2021).

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, a doutrina e a jurisprudência assentam que o dano moral precisa estar fundamentado no princípio da razoabilidade, com observância da condição socioeconômica do autor, do domínio econômico da ré, grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

No caso em questão, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não comporta alteração, pois se mostra adequado frente às peculiaridades do caso concreto e aos critérios supramencionados.

Por fim, anoto que, ao contrário do que sustentou a requerida, não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, consistente no desbloqueio da conta bancária da parte autora.

A narrativa exposta pela parte requerida/recorrente para justificar o pedido de conversão em perdas e danos sequer faz sentido (ID 9324050 - pág. 14). Na verdade, não é crível imaginar que o banco réu esteja impossibilitado de conceder o acesso da autora/recorrida ao numerário disponibilizado em sua conta bancária, pelo qual entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)